Tribunal: TJMT
Processo: 0005586-29.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005586-29.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO GONCALVES CALIXTO - CPF: 062.951.961-79 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA – REPERCUSSÃO PROPORCIONAL NA PENA-BASE – REQUERIDO O AJUSTE DA PENA-INTERMEDIÁRIA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA MINORAÇÃO DA SANÇÃO PENAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – OBJETIVADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATADA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É indevida a
utilização de elementos inerentes ao tipo penal para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, sendo necessária a repercussão respectiva na pena-base em razão da readequação da fundamentação adotada.

2. O
procedimento de fixação da pena, no que diz com as duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, devendo, contudo, efetivar-se a redução de forma proporcional em razão da incidência de circunstância atenuante.

3.
Para a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas faz-se necessário o preenchimento cumulativo de todos os pressupostos nela contemplados, evidenciando-se ilegítima a sua aplicação em se tratando de agente que, comprovadamente, se dedique às atividades criminosas, notadamente o próprio tráfico de drogas, fazendo da atividade ilícita seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Gonçalves Calixto

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou a 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

Inconformada, a defesa técnica requer a aposição da pena-base do mínimo legal, diante da inidoneidade dos fundamentos adotados para a valoração negativa dos vetores referentes às circunstâncias e consequências do crime. Aduz que houve desproporcionalidade na quantificação adotada para a exasperação da sanção basilar. Almeja, em razão do reconhecimento da confissão espontânea, que seja a diminuição correspondente fixada no patamar de 1/6 (um sexto). Por fim, anseia a aplicação da causa de diminuição delineada no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Em contrarrazões, a acusação refuta as alegações postas, dando pela desnecessidade de reforma da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para que seja adotado o critério de um sexto para a minoração da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da confissão.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Bruno Gonçalves Calixto
foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

A defesa técnica interpôs recurso de apelação criminal objetivando a reforma da dosimetria da pena. Como não há insurgência quanto à caracterização da autoria e materialidade do delito imputado na inicial acusatória, e não se verifica a presença de nulidade reconhecível de ofício, passa-se à análise da pretensão recursal.

Na primeira fase do procedimento dosimétrico, a sanção penal foi exasperada em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa mediante a seguinte motivação:

“
(...) Quanto às
circunstâncias
e
consequências
do crime, são desfavoráveis ao acusado, uma vez que foi preso em flagrante quando mantinha em depósito mais de 37 Kg (trinta e sete quilos) da substância entorpecente denominada Cannabis sativa L. (maconha) e 4.081,6g (quatro quilos e oitenta e um gramas e seis decigramas) da substância entorpecente denominada cocaína, circunstância que justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal, mercê do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. (...)

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
” (
sic
, sentença, id. 20015483, p. 01).

A motivação adotada pelo juiz de origem revela-se pertinente para a negativação da
quantidade e natureza das substâncias entorpecentes
, porque apreendida vultosa quantidade de cocaína, droga esta que possui efeitos deletérios notadamente. Além disso, a quantidade de maconha apreendida evidencia-se igualmente grande, autorizando a negativação do vetor judicial correspondente.

Nesse sentido, cumpre ajustar a fundamentação encontrada na sentença, para afastar a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, uma vez que esses vetores não desbordam da normalidade do tipo, e aperfeiçoar a valoração da natureza e quantidade da droga em desfavor do acusado.

Nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”. Diante disso, exaspera-se a sanção basilar em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa para cada vetor judicial,
estabelecendo-se a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não foram verificadas agravantes, contudo, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal), razão por que a reprimenda foi reduzida em 04 (quatro) meses.

Saliente-se que
o procedimento de fixação da pena, no que se refere às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto, de modo que nessas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada caso concreto.

Todavia, a diminuição efetivada pelo magistrado de primeira instância evidencia-se desproporcional, com ínfima redução decorrente da incidência da circunstância legal, sobretudo porque na sentença não há justificativa acerca do critério adotado para a minoração nesse patamar.

Embora a defesa tenha requerido nas razões recursais a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a sanção penal em razão da confissão – à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –, compreende-se que no caso concreto a diminuição de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa evidencia-se adequada e proporcional à reprovabilidade da conduta, uma vez que a condenação não se amparou tão só na confissão do recorrente, havendo, além desse elementos de convicção, robustos depoimentos dos investigadores de polícia que atuaram no caso, igualmente aptos a lastrear o decreto condenatório.

Desse modo,
aperfeiçoa-se a pena-intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Ainda,
verifica-se ser indevida a aplicação da benesse insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
, uma vez que ela se caracteriza apenas quando cumpridos
cumulativamente
todos os pressupostos nela contemplados: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique a atividades criminosas; e d) que não integre organização voltada a este fim.

Conforme foi comprovado ao término da instrução judicial, o réu alugou uma residência com a finalidade específica de armazenar e distribuir drogas, recebendo ordens acerca dos locais em que deveria buscar e/ou levar o entorpecente que circulava na residência.

Veja-se que o apelante não possuía ocupação lícita e fazia dessa atividade o seu meio de vida, pois era remunerado para tanto (recebia R$ 1.500,00 mensais), recebendo, também, drogas para consumo próprio em troca da atividade. Além disso, ganhou uma televisão de seus “superiores” para poder se distrair enquanto ficava na casa. Consta, ainda, que ele residia no local, porém não pagava o aluguel, uma vez que o dinheiro para essa finalidade era remetido por quem administrava a traficância e lhe enviava as ordens de atuação.

Na hipótese em estima, comprovada está a dedicação do acusado a atividades criminosas, pois “
(...) conforme restou demonstrado,
[
Bruno
]
era o responsável por manter em depósito grandes quantidades de entorpecentes e, também, pela distribuição na região a mando de traficantes, alguns de dentro da penitenciária inclusive. Também restou suficientemente demonstrado que fazia da atividade ilícita, sua fonte de renda, por este motivo, no caso, não incide a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
” (sentença, id. 20015482, p. 04).

A variedade dos entorpecentes apreendidos
também constitui fator concreto para apontar a dedicação do acusado à atividade criminosa tencionada à própria prática do tráfico de drogas.

Logo, espaço não há para a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no § 4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos.

Diante disso, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena,
fixa-se a pena-definitiva em 07 (sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa.

Como na sentença a pena de multa restou fixada em
600 (seiscentos) dias-multa
, diante da impossibilidade de piora da situação do réu em recurso exclusivo da defesa (artigo 617 do Código de Processo Penal), estabelece-se a sanção pecuniária nesse patamar, mantendo-se o seu valor unitário no mínimo legal.

Outrossim, mantém-se o
regime inicial fechado
, à vista da negativação dos vetores judicias específicos previstos no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Gonçalves Calixto
,
para adequar o procedimento dosimétrico
e fixar a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
600 (seiscentos) dias-multa
, no mínimo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020